Tribunal: TJDFT
Processo: 0728714-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728714-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: POLICARROS SIA AUTOMOTIVO LTDA - ME, DANIEL SOLIDONIO DE SOUSA, MARCIA ABREU DE ARAUJO AGRAVADO: ANISIA GASPARINA FONSECA DECISÃO POLICARROS SIA AUTOMOTIVO LTDA-ME e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 28820250, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial proposta por ANISIA GASPARINA FONSECA, que indeferiu o pedido dos executados de remessa dos autos à Contadoria, in verbis: “Vistos etc. Indefiro a remessa dos autos ao Contador Judicial. Evidente que não se discutirá os cálculos do exequente, agora sete anos depois de instaurada a execução, eis que o excesso de execução é matéria atinente aos Embargos do Devedor, fase já ultrapassada. Os cálculos apresentados pelo executado são equivocados e não correspondem ao objeto da execução. Os cálculos apresentados pelo exequente no Id 94398327 não foram objeto de qualquer impugnação específica, o que demonstra o seu acerto e a desnecessidade do envio dos autos ao Contador. Assim, a execução prosseguirá tendo por base essa conta do credor, a qual considero correta. Não houve resposta até o momento do Ofício de Id 91474488. Diga a parte exequente em prosseguimento, em 5 dias. Int.” Alegam os agravantes-executados que a remessa dos autos à Contadoria não trará qualquer prejuízo, sendo necessários os cálculos para se apurar o real valor do débito, que é de interesse comum das partes. Argumenta que nosso ordenamento veda o enriquecimento sem causa, sendo que os cálculos da dívida devem observar os limites da ação impostos na inicial. Requerem “o deferimento da tutela de urgência recursal para, reformando a decisão singular, determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização da dívida, segundo os parâmetros fixados no título executivo, com abatimento das quantias já pagas” (id. 28820248). No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e determinar a remessa dos autos à contadoria do juízo para atualização da dívida, segundo os parâmetros do título executivo e com o abatimento dos valores já pagos. Preparo (id. 29028344 e id. 29028344). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito. A execução tramita há mais de sete anos, sendo que o alegado excesso de execução é matéria que deve ser suscitada em embargos do devedor. Desse modo, a via eleita pelos agravantes-executados para impugnação ao valor da execução não é a adequada, uma vez que tal irresignação pressupõe o ajuizamento de embargos à execução, conforme dispõe o art. 917, III, do CPC. Além disso, verifica-se que os embargos à execução opostos pelos agravantes-executados foram julgados improcedentes (id. 30719821, autos originários). Assim, não se pode analisar o alegado excesso de execução, diante da ocorrência da preclusão. Na verdade, verifica-se que os agravantes-executados buscam permanecer protelando o andamento da execução, porquanto o processo já tramita há mais de sete anos, sem que a dívida seja efetivamente adimplida. Os cálculos já foram atualizados diversas vezes no transcorrer da execução, e as contas apresentadas pelos agravados-exequentes (id. 94398327, autos originários) apenas discriminaram os valores devidos, sem alteração do montante total da dívida, inclusive constata-se que houve o abatimento dos valores já adimplidos. Nesse contexto, não se vislumbra qualquer irregularidade nos cálculos apresentados pelos agravados-exequentes, sendo desnecessária a remessa dos autos à Contadoria, o que iria apenas retardar ainda mais o andamento do processo. Em consequência, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-credora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de setembro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora